Tribunal: TJDFT
Processo: 0741586-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741586-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: FELIPE SILVEIRA BALBINO DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (Autos n.o 0716206-65.2017.8.07.0007), ajuizada em face de FELIPE SILVEIRA BALBINO DE FREITAS, que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do agravante sobre imóvel residencial (Apartamento no 1307, com vagas de garagem 136 e 137, Torre A, Residencial Top Life Club, Águas Claras/DF). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é pessoa casada, administrador, responsável pelo sustento próprio e de sua filha menor de sete anos, que é vítima de constrição judicial sobre seu único imóvel residencial, o qual é utilizado como moradia da família. Aduz que o bem penhorado é bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei n.o 8.009/90, e que a decisão agravada desconsiderou essa proteção legal, além de ignorar o descompasso entre o valor do bem (R$ 950.000,00) e o valor da dívida (R$ 107.254,00). Argumenta que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de alienação judicial do imóvel, o que causaria dano irreparável à sua dignidade e de sua filha menor, configurando o periculum in mora. Defende a necessidade de proteção especial, ressaltando que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, reconhecível a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Diante de tais fundamentos, requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da penhora até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel penhorado, por se tratar de bem de família, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade. A parte agravante apresentou questões ainda não apreciadas e decididas pelo Juízo de origem e que, consequentemente, não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. No caso vertente, também não consta nos autos qualquer requerimento de gratuidade de justiça, tampouco a juntada de declaração de hipossuficiência pela parte interessada. Nesse passo, afigura-se incabível a discussão pretendida neste agravo de instrumento, visto que as matérias trazidas nas razões recursais sequer foram apreciadas pelo Juízo de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na instância originária. 2. Não é cabível a análise pelo Tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1862025, 0748025-31.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA E/OU DECIDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas e/ou decididas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1910014, 0716923-54.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO AFASTADA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DO RECURSO ORIGINÁRIO. ANÁLISE INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cândido Rangel Dinamarco explica que as matérias de ordem pública são as que ultrapassam a esfera do direito privado; assim, incabível entender que a questão relativa à penhora de bens da parte agravante seja de ordem pública. 2. Ainda que o fosse, pacífico o entendimento jurisprudencial de que a matéria não pode ser invocada em sede de agravo de instrumento caso não tenha sido aventado na instância de origem. 2.1. “Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”. (Acórdão 1799708, 07261621920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Incabível a análise dos argumentos da parte de impenhorabilidade das verbas, pois tais questões referem-se ao mérito do recurso não conhecido, não podendo ser analisadas por via transversa. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil fixada. (Acórdão 1832301, 0746224-80.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024.) Dessa forma, no que se refere ao núcleo da controvérsia processual submetida à apreciação judicial, cumpre destacar que, como regra, para que o Tribunal possa se pronunciar sobre teses suscitadas em sede recursal, ainda que de ordem pública — é imprescindível que a parte interessada as submeta previamente ao Juízo de origem. A provocação do juízo competente, seja de conhecimento ou de execução, constitui etapa necessária para a deliberação inicial, permitindo, se for o caso, o encaminhamento da matéria à instância superior após decisão expressa na origem. A matéria, portanto, deverá ser submetida previamente ao Juízo singular. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador